Tribunal: TJMT
Processo: 1000436-47.2023.8.11.0100
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000436-47.2023.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), KELLY CRISTINA DUQUES DE ASSUNCAO - CPF: 030.308.461-80 (APELANTE), DENIVAN BALEEIRO BONADIO - CPF: 050.603.811-45 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA DUQUES DE ASSUNCAO - CPF: 030.308.461-80 (APELADO), DENIVAN BALEEIRO BONADIO - CPF: 050.603.811-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E NÃO CONHEÇEU O RECURSO INTERPOSTO POR KELLY CRISTINA DUQUES DE ASSUNÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL DE VEGETAÇÃO NATIVA. REPARAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO ENTRE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por Kelly Cristina Duques de Assunção contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública Ambiental proposta em razão do desmatamento ilegal de 58,68 hectares de vegetação nativa, em área de especial preservação, sem

autorização do órgão ambiental competente. A sentença condenou a ré à
recuperação da área degradada, com previsão de indenização substitutiva, além de dano moral coletivo, fixado em R$ 10.000,00. O Ministério Público recorreu pleiteando o reconhecimento da cumulação entre a obrigação de fazer e o pagamento de indenização pelos danos materiais interinos e residuais. A ré, por sua vez, alegou nulidades processuais e ilegitimidade passiva, mas interpôs o recurso fora do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível cumular a obrigação de recuperação ambiental com a indenização por danos materiais interinos e residuais; (
ii
) determinar se é tempestivo o recurso de apelação interposto pela ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso da ré é intempestivo, pois foi interposto muito além do prazo legal de 15 dias úteis, sem que o pedido de reconsideração suspendesse ou interrompesse o prazo recursal, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O pedido de indenização por danos materiais interinos e residuais não é excludente da obrigação de fazer (recuperação da área degradada), devendo ambas as medidas serem impostas de forma cumulativa, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O dano ambiental possui natureza multifacetária e exige reparação integral, o que justifica a cumulação entre obrigações de fazer e de indenizar, para contemplar tanto os prejuízos causados durante o período de degradação (dano interino), quanto os danos permanentes à biota (dano residual).

A cumulação das sanções ambientais, além de viabilizar a recomposição do equilíbrio ecológico, concretiza os princípios do poluidor-pagador e da prevenção, promovendo efeito dissuasório e pedagógico à conduta infracional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré não conhecido. Recurso do Ministério Público provido.

Tese de julgamento
:

É possível a cumulação da obrigação de recuperação ambiental com a indenização por danos materiais interinos e residuais, em razão da natureza multifacetária do dano ambiental e da necessidade de sua reparação integral.

O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição de recurso, sendo intempestivo o recurso interposto fora do prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; Lei 6.938/81,
arts
. 4º, VII, e 14, §1º; Lei 7.347/85, art. 3º; CPC,
arts
. 344, 932, III, e 1.003, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.845.200/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.08.2022,
DJe
06.09.2022; STJ, REsp 1.198.727/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.08.2012,
DJe
09.05.2013; TJMT, N.U 1013485-67.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 23.08.2023, DJE 29.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Recursos de Apelação
interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e por KELLY CRISTINA DUQUES DE ASSUNÇÃO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1000436-47.2023.8.11.0100, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública Ambiental em face de Kelly Cristina Duques de Assunção, objetivando a condenação da requerida à reparação integral dos danos ambientais causados pelo desmatamento ilegal de 58,68 hectares de
vegetação nativa, tipologia floresta, considerada objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.

Conforme apurado nos autos, a equipe fiscalizadora da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT constatou que o desmatamento ocorreu em duas etapas: 29,12 hectares foram suprimidos no ano de 2018 e outros 29,56 hectares no ano de 2021, totalizando a área degradada mencionada. Em decorrência disso, foi lavrado o Auto de Infração nº 210432497 e o Termo de Embargo nº 210441679, bem como elaborado o Relatório Técnico n.º 1012.

Em decisão interlocutória, foi deferido parcialmente o pedido de tutela antecipada para determinar à requerida: a) a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD em 90 dias; b) a abstenção de promover atividades lesivas ao meio ambiente; e c) a suspensão da participação da parte requerida em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público.

Devidamente citada, a requerida deixou de apresentar contestação, razão pela qual foi decretada a sua revelia, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.

Sobreveio sentença (I
d
131030967), por meio da qual o
juízo a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público, para:

a) CONDENAR a ré na obrigação de fazer consistente em recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual - SEMA nas áreas desmatadas e no prazo de 120 dias para comprovação do cumprimento da obrigação, fixando multa processual (astreinte) no valor de R$ 500,00/dia em caso de desobediência, com limite em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

b) CONDENAR, alternativamente, caso não comprovada a apresentação do PRADA, no pagamento de indenização a título de danos ambientais materiais residuais, no montante de R$ 293.400,00 (duzentos e noventa e três mil e quatrocentos reais), em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo 13 da Lei 7.437/85;

c) CONDENAR a ré no pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de ressarcimento pelo dano moral coletivo, acrescido de juros de 1% a partir da data do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária com base no INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo 13 da Lei 7.437/85.

Inconformado com a sentença, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma parcial da decisão para que seja reconhecida a condenação pelos danos materiais interinos e residuais de forma cumulativa, e não alternativa como constou na sentença. Argumenta que tais danos possuem existência autônoma em relação à obrigação de recuperação
in natura
, e que a sentença, ao reconhecer apenas a reparação
alternativa caso não comprovada a apresentação do PRADA, fere o caráter preventivo, punitivo e pedagógico das normas de responsabilização ambiental.

Por sua vez, Kelly Cristina Duques de Assunção também interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente: a) nulidade da sentença por violação à ampla defesa e ao contraditório, sustentando que não teve oportunidade de apresentar contestação em razão de problemas de saúde à época da intimação; b) ilegitimidade passiva, afirmando que não é mais proprietária do imóvel objeto da lide desde 2017, conforme contrato de compra e venda anexado aos autos; c) nulidade por ausência de publicidade adequada dos atos processuais. No mérito, aduz a ausência de advertência prévia, a desproporcionalidade da pena aplicada e a ausência de provas. Requer, ao final, a extinção do processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, a anulação da sentença e reabertura da instrução para exercício da ampla defesa.

Em contrarrazões, o Ministério Público arguiu, preliminarmente, a intempestividade do recurso interposto pela requerida, uma vez que foi intimada da sentença em 24/02/2024 e somente interpôs o recurso em 11/08/2024. No mérito, sustenta a validade da sentença e a responsabilidade objetiva da ré pelos danos ambientais, independentemente da titularidade do imóvel à época dos fatos, em razão da natureza real da obrigação, nos termos do §2º do art. 2º do Código Florestal e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A requerida não apresentou contrarrazões ao recurso do Ministério Público, conforme certidão de I
d
278640852.

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística manifestou-se pelo desprovimento da apelação interposta por Kelly Cristina Duques de Assunção e pelo provimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (I
d
283053895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

I
–

J
uízo de admissibilidade

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de intempestividade do recurso interposto por Kelly Cristina Duques de Assunção, suscitada pelo Ministério Público em suas contrarrazões.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença foi regularmente publicada em 24 de fevereiro de 2024, conforme certidão de diligência inserida no I
d
142540239.
Em 18.3.2024, a ré se habilitou aos autos e requereu “reconsideração” da sentença (Id 253844246). No dia 8.5.2024 foi indeferido tal pedido (Id 253849153).
Nos termos do art. 1.003, §5º, do Código de Processo Civil, o prazo para interposição de recurso de apelação é de 15 (quinze) dias úteis. Contudo, a apelante somente interpôs o recurso em 11 de agosto de 2024, ou seja, muito após o término do prazo legal.

Impende destacar que o pedido de reconsideração formulado pela requerida (I
d
147577991) não possui o condão de suspender ou interromper o prazo recursal, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PROVA PERICIAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO PRETÉRITA - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO INTEMPESTIVA E MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC E POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
O colendo Superior Tribunal de Justiça sufragou entendimento de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível
. (...)"

(N.U 1013485-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 29/08/2023
– destaquei.
)

Destarte, considerando a flagrante intempestividade do recurso interposto por Kelly Cristina Duques de Assunção, impõe-se o seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, o recurso interposto pelo Ministério Público é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

II -
Do recurso interposto pelo Ministério Público

O Ministério Público, em suas razões recursais, pugna pela reforma parcial da sentença para que seja reconhecida a condenação pelos danos materiais interinos e residuais de forma cumulativa, e não alternativa como constou na sentença.

Tal pretensão merece acolhimento.

A sentença recorrida, ao condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais apenas de forma alternativa, caso não comprovada a apresentação do PRADA, contrariou o princípio da reparação integral do dano ambiental e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O dano ambiental, por sua natureza multifacetária, comporta diferentes dimensões de reparação, que não se excluem mutuamente. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a
possibilidade de cumulação das obrigações de fazer, não fazer e indenizar em matéria ambiental:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL. DANO INTERCORRENTE (INTERINO, TRANSITÓRIO, TEMPORÁRIO, INTERMEDIÁRIO, PROVISÓRIO). INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE. ESPÉCIE DE DANO DISTINTA DO DANO RESIDUAL (PERMANENTE, DEFINITIVO, PERENE). VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REENVIO DO FEITO À ORIGEM.

Os danos ambientais interinos (também ditos intercorrentes, transitórios, temporários, provisórios ou intermediários) não se confundem com os danos ambientais definitivos (residuais, perenes ou permanentes).

Os danos definitivos somente se verificam, e são indenizáveis em pecúnia, se a reparação integral da área degradada não for possível em tempo razoável, após o cumprimento das obrigações de fazer. Seu marco inicial, portanto, é o término das ações de restauração do meio ambiente.

O marco inicial do dano intercorrente, a seu turno, é a própria lesão ambiental. Seu marco final é o da reparação da área, seja por restauração in natura, seja
por compensação indenizatória do dano residual, se a restauração não for viável.

O dano residual compensa a natureza pela impossibilidade de retorná-la ao estado anterior à lesão. O dano intercorrente compensa a natureza pelos prejuízos causados entre o ato degradante e sua reparação.

O poluidor deve não só devolver a natureza a seu estado anterior, mas reparar os prejuízos experimentados no interregno, pela indisponibilidade dos serviços e recursos ambientais nesse período
."

(REsp n. 1.845.200/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022,
DJe
de 6/9/2022
– destaquei.
)

No mesmo sentido:

"ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA (CERRADO) SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL. DANOS CAUSADOS À BIOTA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 4º, VII, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981, E DO ART. 3º DA LEI 7.347/85. PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL, DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIO-PAGADOR
. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO)
. REDUCTION AD PRISTINUM STATUM. DANO AMBIENTAL INTERMEDIÁRIO, RESIDUAL E MORAL COLETIVO. ART. 5º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO IN DUBIO PRO NATURA DA NORMA AMBIENTAL.

(...)

3. Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in
integrum
, admite-se a condenação do réu, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar. Aí se encontra típica obrigação cumulativa ou conjuntiva. Assim, na interpretação dos
arts
. 4º, VII, e 14, § 1º, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), e do art. 3º da Lei 7.347/85, a conjunção "ou" opera com valor aditivo, não introduz alternativa excludente. Essa posição jurisprudencial leva em conta que o dano ambiental é multifacetário (ética, temporal, ecológica e patrimonialmente falando, sensível ainda à diversidade do vasto universo de vítimas, que vão do indivíduo isolado à coletividade, às gerações futuras e aos próprios processos ecológicos em si mesmos considerados).

(...)

9.
A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a
indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível.

10. Essa degradação transitória, remanescente ou reflexa do meio ambiente inclui: a) o prejuízo ecológico que medeia, temporalmente, o instante da ação ou omissão danosa e o pleno restabelecimento ou recomposição da biota, vale dizer, o hiato passadiço de deterioração, total ou parcial, na fruição do bem de uso comum do povo (= dano interino ou intermediário), algo frequente na hipótese, p. ex., em que o comando judicial, restritivamente, se satisfaz com a exclusiva regeneração natural e a perder de vista da flora ilegalmente suprimida, b) a ruína ambiental que subsista ou perdure, não obstante todos os esforços de restauração (= dano residual ou permanente), e c) o dano moral coletivo. Também deve ser reembolsado ao patrimônio público e à coletividade o proveito econômico do agente com a atividade ou empreendimento degradador, a mais-valia ecológica ilícita que auferiu (p. ex., madeira ou minério retirados irregularmente da área degradada ou benefício com seu uso espúrio para fim
agrossilvopastoril
, turístico, comercial)."

(REsp 1198727/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2012,
DJe
09/05/2013
– destaquei.
)

Destarte, a reparação integral do dano ambiental exige a cumulação das obrigações de fazer (recuperação da área degradada) e de indenizar (compensação pelos danos materiais interinos e residuais), uma vez que tais obrigações possuem natureza e finalidades distintas.

O dano interino ou intercorrente corresponde ao prejuízo ecológico que medeia, temporalmente, o instante da ação ou omissão danosa e o pleno restabelecimento ou recomposição da biota. Já o dano residual corresponde à ruína ambiental que subsista ou perdure, não obstante todos os esforços de restauração.

No caso em tela, o desmatamento ilegal de 58,68 hectares de vegetação nativa, tipologia floresta, considerada objeto de especial preservação, causou danos ambientais interinos (desde a data do desmatamento até a efetiva recuperação da área) e residuais (aqueles que permanecerão mesmo após a recuperação da área), que devem ser indenizados independentemente da obrigação de recuperação da área degradada.

Ademais, a condenação cumulativa reforça os princípios do poluidor-pagador e da equidade, desincentivando condutas predatórias e reiterando a função pedagógica da responsabilidade civil ambiental.

Destarte, impõe-se a reforma parcial da sentença para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais interinos e residuais, de forma cumulativa à obrigação de recuperação da área degradada.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO

do
recurso interposto por Kelly Cristina Duques de Assunção
, em razão de sua intempestividade, e
CONHEÇO

E
DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para reformar parcialmente a sentença e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais interinos e residuais, no montante de R$ 293.400,00 (duzentos e noventa e três mil e quatrocentos reais), de forma cumulativa à obrigação de recuperação da área degradada, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025